Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014676-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LARISSA ALVES MOREIRA, DANGELA ALVES MOREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
PACIENTE: JOÃO BATISTA ALMEIDA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas Dras. Larissa Alves Moreira e Dangela Alves Moreira, em favor de João Batista Almeida Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos no. o 0004885-77.2019.8.11.0012, código 119209.
Sustentam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva.
No entanto, aduzem que a decisão carece de fundamentos, porquanto indicou de forma genérica a gravidade em abstrata do delito, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente porque o paciente trabalhador, pai de duas crianças menores uma com 01 (um) ano e a outra com 10 (dez) dias de nascida, a qual ainda não chegou a conhecer, possui residência fixa e profissão definida.
Argumentam ser “Questionável a necessidade de aplicação da medida cautelar extrema da prisão em face do acusado, quando o magistrado apenas cita dispositivos de leis e faz divagações doutrinárias a respeito do ergástulo provisório, sem, no entanto, se ater ao caso concreto” (sic).
Por fim, aduzem que no ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente comprovada a existência de periculum libertatis, o que não acontece no caso em tela, visto que estão ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requerem, ainda, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora no momento do julgamento do writ e sendo mantida a sua prisão, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2019 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2o da Lei 12.850/2013, 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, após terem as Polícias Civil e Militar realizado diligências para cumprir mandado de busca e apreensão em sua residência.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido na residência do paciente, a justificar a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública, além do fato de ele responder a outra ação penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, de modo que a prisão ainda visa evitar a reiteração delitiva.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“I. Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, vislumbro ter sido analisada a existência material dos crimes, bem como observadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos, sendo providenciada a efetivação de seus direitos constitucionais (art. 5.o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CR/88), procedendo-se, a oitiva das testemunhas e, posteriormente, aos interrogatórios e, por fim, sendo entregues as notas de culpa.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça. Assim, concluo ter sido a prisão em flagrante efetuada de forma legal, nos termos do artigo 302, inciso I, e artigo 306, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual homologo as prisões em flagrante dos autuados.
II. Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal dever o Magistrado, ao receber o flagrante, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva.
Consoante a sistemática introduzida pela Lei 12.403/2011, a prisão em flagrante poderá ser convertida em preventiva (CPP, artigo 310, inciso II) quando presentes os requisitos legais (CPP, artigos 312 e 313).
No presente caso, a somatória das penas máximas em abstrato cominadas às infrações penais imputadas aos investigados é superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo assim o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.
O artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: o “fumus comissi delicti” (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e o “periculum libertatis” (garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal).
A materialidade dos delitos imputados aos investigados encontra-se devidamente demonstrada nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.
Há também indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados.
Dos elementos informativos produzidos até o momento, em especial o Relatório de Busca e Apreensão n.o 490/2019 e os depoimentos prestados pelas testemunhas, constata-se a apreensão de grande quantidade de drogas e uma arma de fogo no interior da casa ocupada pelos quatro autuados.
Em que pese ter Adila assumido a propriedade de todos os bens ilícitos apreendidos na casa, a arma de fogo, grande parte da droga e o dinheiro foram encontrados no quarto do casal João Batista e Adila, enquanto o restante da droga e duas balanças de precisão foram apreendidos no quarto ocupado por Wanderson.
Em relação ao autuado Cícero, há contradição nos depoimentos dos autuados, pois enquanto Cícero e João Batista disseram estar aquele apenas de visita, Adila disse que aquele reside no imóvel com o casal.
Outrossim, Cícero e João Batista sustentaram ser Cícero mero visitante, contudo dissera estar aquele autuado saindo para seu trabalho quando se deparou com os policiais no portão da residência.
Assim, tem-se que o motivo da permanência de Cícero na residência ainda encontra-se controvertido. Assim, considerando-se que a cognição dos fatos nesse momento é sumária e diante da situação de flagrância, concluo pela existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados.
Em relação ao autuado Cícero, entendo desnecessária a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pois, apesar da gravidade abstrata dos crimes que lhe foram imputados, o autuado não ostenta outras passagens policiais, se mostrando suficientes para assegurar a ordem pública a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.
Em relação aos autuados Adila, João Batista e Wanderson, melhor sorte não lhes assiste.
Adila confessou estar praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar, há algum tempo, sendo que a droga apreendida em sua residência teria sido recebida no dia 06.11.2019. Outrossim, confessou ter adquirido a arma de fogo apreendida.
Lado outro, negou-se a revelar a identidade dos demais coautores do crime de tráfico, quem sejam, a pessoa que a contratou e aqueles que buscavam o entorpecente para comercialização.
Assim, a prisão da autuada é necessária para assegurar a ordem pública e evitar que volte a praticar a infração penal. João Batista tinha conhecimento de que Adila guardava a droga em sua residência, de modo que, ao permitir tal conduta, incidiu, em tese, no artigo 33, §1o, inciso III, da Lei 11.343/2006.
Registra-se que João Batista e Adila possuem uma filha de um ano e cinco meses e ainda assim guardaram a droga em sua residência, expondo a menor a perigo.
Ainda em relação a João Batista e Wanderson, a prisão preventiva visa assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, eis que ambos ostentam diversos registros criminais em suas folhas de antecedentes criminais (ref. 04).
João Batista encontra-se respondendo a ação penal de código 39128 (tráfico de drogas), distribuída em 25.07.2017 na Comarca de Campinápolis-MT.
Wanderson está respondendo às ações penais de código 40957 (tráfico de drogas) e 44597 (tráfico de drogas) e ainda é investigado nos inquéritos policiais de código 43899 (homicídio simples), todos em Campinápolis. Assim, a conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas é medida necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. (...)
Diante de todas essas circunstâncias, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram efetivas para assegurar a ordem pública.
Posto isso, em observância ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 310, inciso II, e 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante dos investigados ADILA ROSA BUENO, JOÃO BATISTA ALMEIDA SILVA e WANDERSON GOMES ADORNO, devidamente qualificados nos autos, em prisões preventivas” (Id. 50119962).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta diversos registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive encontra-se respondendo a outra ação penal por tráfico de drogas, na Comarca de Campinápolis-MT.
Desse modo, as impetrantes não demonstraram de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator